Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NO CADASTRO DO SRC BANCO CENTRAL. PRAZO PARA EXCLUSÃO. CINCO DIAS ÚTEIS. SÚMULA No 548 DO C. STJ. OMISSÃO DO BANCO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CABIMENTO. VALOR SUFICIENTE AO DESESTÍMULO DA CONDUTA VEDADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
2. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Súmula no 548. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. A jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que o cadastro no SRC do Banco Central, porque possibilita avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, tem natureza restritiva de crédito, de modo que se admite a condenação da instituição financeira que promove a inclusão e/ou a manutenção indevidas do nome de consumidor nesse sistema ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
6. As astreintes têm cunho coercitivo e inibitório, de modo que a finalidade é desestimular a prática do comportamento proibido e não a coação ao pagamento do valor estipulado, razão pela qual o montante arbitrado deve ser suficiente para desencorajar o inadimplemento.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.